Tribunal: TJES
Processo: 0000107-70.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Extorsão; Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000107-70.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAUA SILVA ALVARENGA e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Estadual contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que, embora tenha conhecido e provido parcialmente os recursos de apelação, deixou de realizar a nova dosimetria das penas dos réus João Vitor Almeida da Silva e Maicon Damaceno Lopes, mesmo após ter reconhecido a necessidade de majoração das penas-base e readequação da fração da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à ausência de fixação das penas definitivas dos réus, o que inviabiliza a execução penal e o exercício da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a omissão quanto à dosimetria final das penas, com prejuízo à definição do regime de cumprimento e à expedição de guia de execução.

4. Realizada a dosimetria, fixadas as penas de reclusão em 17 anos e 2 meses, em regime inicial fechado, para ambos os réus, em concurso material (art. 69 do CP).

5. Penalidade de multa mantida, conforme fixado na sentença original.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e providos para suprir a omissão e fixar as penas definitivas.

Tese de julgamento
: "1. A omissão na fixação da pena definitiva após o provimento de apelação que altera a dosimetria configura vício sanável por Embargos de Declaração. 2. Cabe ao Tribunal complementar o acórdão para viabilizar a execução penal e garantir o contraditório."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CP, arts. 157, §2º, II; 158, §§1º e 3º; 69; ECA, art. 244-B; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: (não consta
)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
00
0
0107
-
70
.20
2
3
.8.08.00
24

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADO
:
J
O
Ã
O VITOR ALMEIDA DA SILVA, MAICON DAMACENO LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata
m
-se
de Embargos de Declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Sant
o em face do v. acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal, que conheceu dos recursos de apelação interpostos pelo
Parquet
e pelas defesas dos acusados
J
O
Ã
O VITOR ALMEIDA DA SILVA, MAICON DAMACENO LOPES
, dando-lhes provimento parcial, mas deixou de realizar a nova dosimetria das penas, apesar de acolher os pedidos para majoração das penas-base e para adequação da fração relativa à atenuante da confissão espontâne
a.

Dessa forma, revela-se necessário o saneamento dessa omissão, haja vista que a ausência de cálculo da pena final inviabiliza a expedição da guia de execução penal e compromete o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes.

Passo, pois, à nova dosimetria das penas dos acusados JOÃO VITOR e MAICON.

JOÃO VITOR ALMEIDA DA SILVA

Crime de Roubo Qualificado (Art. 157, §2º, II, CP):

Pena-base:
Majorada em razão de três circunstâncias desfavoráveis (antecedentes, culpabilidade, conseq
u
ências) em 1/6 cada uma. Partindo da pena mínima de 4 anos, acrescenta-se 8 meses por cada vetor, totalizando 6 anos.

Segunda fase:
Reconhecida a agravante da reincidência (preponderante) e a atenuante da confissão (redução de 1/6). A pena intermediária vai a 6 anos e 8 meses.

Terceira fase:
Não havendo causas de aumento ou diminuição, mantém-se a pena em 6 anos e 8 meses de reclusão.

Crime de Extorsão com Restr. Liberdade (Art. 158, §§1º e 3º, CP):

Pena-base:
Partindo do mínimo de 6 anos, aplica-se o aumento de 1/6 para cada vetor negativo (antecedentes, culpabilidade, conseq
u
ências), totalizando 8 anos e 6 meses.

Segunda fase:
Reincidência (preponderante) e confissão (redução de 1/6). Pena vai a 9 anos.

Terceira fase:
Não havendo causas de aumento/diminuição, fixa-se em 9 anos de reclusão.

Crime de Corrupção de Menores (Art. 244-B, ECA)
:
Pena fixada em 1 ano e 6 meses.

Concurso material (Art. 69, CP)
:
Soma das penas: 6a8m + 9a + 1a6m =
17 anos e 2 meses de reclusão
, regime fechado

MAICON DAMACENO LOPES

Mesma estrutura de cálculo, por idêntica conduta e circunstâncias processuais:
Roubo:
6a8m;
Extorsão:
9
a
;
Corrupção de menores:
1a6m

Total pelo concurso material (Art. 69, CP):

17 anos e 2 meses de reclusão
, regime fechado.

Multa:
Mantida proporcionalidade conforme sentença originária.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito,
DAR-LHES PROVIMENTO
, a fim de sanar a omissão apontada no v. acórdão e REALIZAR a nova dosimetria das penas dos acusados JOÃO VITOR ALMEIDA DA SILVA e MAICON DAMACENO LOPES, os quais restam definitivamente condenados às penas de 17 (dezessete) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de dias-multa, conforme apurado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.